Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017783-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
DR.a BÁRBARA LENZA LANA
PACIENTE:
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que denunciada pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, perpetrado em face de Toni da Silva Flor, seu cônjuge.
Os firmatarios do remédio heroico principiam esclarecendo que a paciente foi inicialmente recolhida ao cárcere em 19/08/2021, em decorrência de mandado de prisão temporária, e após sua submissão à audiência de custódia, foi encaminhada à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, nesta Capital. Prosseguindo, afirmam que após o encerramento das investigações, foi ofertada denúncia pelo i. Ministério Público, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória em 1a instância, ocasião em que a d. autoridade inquinada de coatora acolheu o requerimento formulado pelo Parquet e decretou a prisão preventiva de ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR; nada obstante a paciente seja genitora de 03 (três) crianças menores e inexistam, in casu, os requisitos legais exigidos para imposição da aludida medida cautelar.
Nesse contexto, os causídicos ressaltam o caráter excepcional atribuído à prisão cautelar pela Lei n.o 12.43/11 e defendem que tanto o decreto segregatício, quanto a novel decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia formulado pela i. defesa carecem de fundamentação idônea, demais disso, não se fazem presentes os requisitos legais da prisão preventiva, argumentando, nesse desiderato, que as razões de decidir lastreiam-se em fundamentos “singelos e perfunctórios”, tendo o d. magistrado se limitado a invocar abstratamente a imprescindibilidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública - em razão da gravidade ínsita ao crime de homicídio e de supostos “interesses sociais” -, bem como a citar genericamente os requisitos elencados no art. 312 do CPP, mas sem declinar os riscos concretos que a liberdade da paciente oferece ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; o que, além de não se prestar à manutenção do ergástulo, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
Ainda nesse prisma, acrescentam que a beneficiária do writ ostenta predicados pessoais favoráveis, porquanto é primária, de bons antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, com família constituída e “bem de raiz” nesta comarca; a afastar a presunção de que intenciona se furtar de eventual responsabilização penal, sendo, portanto, suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, aduzem que a favorecida nessa ordem preenche as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP e, por isso, faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP, visto que é genitora e a única responsável pelos cuidados de suas três filhas menores de 12 (doze) anos.
Por tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP); ao que agregam pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP.
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 104248474 ao ID 104248489.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1016872-61.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 104590957), o que foi devidamente cumprido com a juntada da documentação anexada no ID 104875962 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, ressalto que ao revés do alegado pela i. defesa no petitório de ID 104875962, a decisão que originariamente impôs a prisão preventiva à ora paciente não integrava a prova pré-constituída, que contava apenas com a carteira nacional de habilitação da increpada (ID 104248474); certidões que comprovam o exercício de labor lícito como representante comercial e o contrato de constituição da empresa gerida pela paciente (ID 104248476; ID 104248479); além das certidões de nascimento das filhas de ANA CLAUDIA (ID 104248477); comprovante de endereço (ID 104248478); desenhos e declarações manuscritas supostamente feitas pelas infantes (ID 104248480 ao ID 104248489); e a cópia do decisum que apreciou o mais recente pedido de liberdade formulado pela defesa em 1o grau (ID 104248475) – a qual não contém toda a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular ao concluir pela imprescindibilidade da prisão preventiva ora vergastada, o que estava a obstar a análise do alardeado constrangimento ilegal.
E considerando que uma das teses arguidas na presente impetração diz respeito à inidoneidade dos fundamentos utilizados pela d. autoridade judiciária de 1o grau para decretar e manter a prisão preventiva em face da paciente; torna-se imperiosa a apreciação, em conjunto, de ambos os pronunciamentos judiciais objurgados.
Feitos tais apontamentos, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]
Partindo dessas premissas e atento à prova pré-constituída pelos nobres causídicos, em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pela i. Defesa no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pela paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça na presente ação de dignidade constitucional, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juiz a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal.
Outrossim, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator